Tribunal: TJDFT
Processo: 0748380-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela, interposto por J.P.G.D.C. (agravante/autor) em face da decisão proferida (ID 174959243, dos autos de origem), nos autos da ação de revisão de alimentos, no 0727180-66.2023.8.07.0003, proposta em desfavor de E.G.T.D.C. e J.P.G.T.D.C., menores rep. por M.T.N.G. (agravados/réus), que indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado pelo autor, no seguinte sentido: (...) Cuida-se de ação de conhecimento submetida ao procedimento especial da Lei 5.478/68, objetivando a tutela de REVISÃO DE ALIMENTOS, nos termos do processo em epígrafe. O requerente formula pedido de tutela antecipada, objetivando a redução da obrigação alimentar de 70% do salário mínimo para 30% sobre a mesma base, ao argumento de que, recebe renda mensal no valor de R$ 1.800,00; que desde a separação do casal os menores vivem com ele e que a genitora pega as crianças de vez em quando, que a pessoa jurídica registrada em seu nome foi extinta. Acrescenta que mora com a mãe idosa e seus dois filhos, sendo o único responsável por todas as despesas da casa. Pois bem. O artigo 300 do CPC estabelece que "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." No caso dos autos, a sentença que fixou os alimentos foi proferida em fevereiro/23 e ocorreu o trânsito em julgado no mês de julho/2023. Segundo o autor, os filhos sempre moraram com ele e ainda assim foram fixados alimentos em favor dos menores a serem depositados na conta da genitora. Assim, a princípio, não há fato novo que ampare a concessão da tutela pretendida sem ouvir a parte contrária. Além disso, o autor não juntou demonstrativo de rendimentos da época da fixação dos alimentos e atual, para demonstrar a drástica redução na sua capacidade financeira. Em vista do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada formulado pelo autor. (...) O agravante/autor, em suas razões recursais (ID 53351735), alega que ingressou com ação de Revisão de Alimentos, na qual formula pedido de tutela antecipada, objetivando a redução da obrigação alimentar de 70% (setenta por cento) do salário-mínimo para 30% (trinta por cento) sobre a mesma base, ao argumento de que recebe renda mensal no valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) e que a pessoa jurídica registrada em seu nome foi extinta. Acrescenta que, desde a separação do casal, os menores vivem com ele, junto à sua mãe idosa, sendo o único responsável por todas as despesas da casa. Defende que há fato novo que ampare a concessão da tutela pretendida, uma vez que houve drástica redução de sua capacidade financeira, pois os altos valores condenatórios foram fixados baseados na abertura de uma empresa, mas que em menos de um mês foi dado baixa na referida empresa, restando, assim, desempregado. Ao final, requer a concessão da tutela antecipada recursal para que sejam reduzidos os alimentos em 30% (trinta por cento do salário-mínimo a título de alimentos provisionais, sendo 15% (quinze por cento) para cada criança e, no mérito, seja dado provimento ao presente recurso para que seja confirmada a tutela liminar pleiteada. Sem preparo, em face à gratuidade de justiça concedida na origem (ID 174508472, dos autos de origem). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido de concessão da tutela antecipada recursal para que sejam reduzidos os alimentos em 30% (trinta por cento do salário-mínimo a título de alimentos provisionais, sendo 15% (quinze por cento) para cada criança. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/autor, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça do MPDFT, para que se manifeste nos autos, conforme o que preconiza o artigo 178, II, do Código de Processo Civil. Publique-se.